Tribunal: TJSP
Processo: 2050616-13.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Norma de efeitos concretos - Se normas dotadas de generalidade e abstração não demandam o writ por não atacarem, até sua oportuna execução, qualquer direito líquido e certo (individual, in casu), o cenário inverte-se quando se está diante de diploma que traz efeitos concretos, afetando, por si só, direitos individuais. Torna-se, então, atacável por meio

Ementa:
PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Norma de efeitos concretos - Se normas dotadas de generalidade e abstração não demandam o writ por não atacarem, até sua oportuna execução, qualquer direito líquido e certo (individual, in casu), o cenário inverte-se quando se está diante de diploma que traz efeitos concretos, afetando, por si só, direitos individuais. Torna-se, então, atacável por meio da ação manejada – Jurisprudência deste c. Órgão Especial

PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - Trouxe o d. Governador deste estado alteração nas medidas restritivas por meio de análise técnica feita pelo chamado "Plano São Paulo", que permitiu o retorno gradual do atendimento ao público. Todavia, este c. Órgão, em casos similares, afastou a perda do interesse de agir. De fato, mantido em plena vigência o supracitado "Plano São Paulo", nota-se que esse, pela natureza dinâmica da disseminação do vírus e tendo por norte critérios pré-estabelecidos, pode alterar, sob a tutela do mesmo decreto estadual, as restrições impostas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais como os da impetrante. Examinar-se-á, assim, a retidão da restrição, com base no diploma legal trazido à baila, ao desempenho das citadas atividades, debate que não perde seu sentido, pelas razões expostas, com a transição, passível de reversão, trazida pela modificação na fase estabelecida para o estado paulista.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – Academia de ginástica - A existência de normativo federal não subtrai a competência dos demais entes federativos no combate ao novo coronavírus, mormente diante da magnitude da pandemia – Segurança denegada